Tribunal: TJBA
Processo: 8180998-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180998-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JORGE GUSTAVO MONTE KELSCH Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. Caso em exame Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, ante a ausência de apresentação de planilha de cálculo que justificasse o valor atribuído à causa. A parte autora busca a percepção de diferenças remuneratórias relativas a gratificação previdenciária, fixando o valor da causa em R$ 108.724,00, com base em prestações vencidas e vincendas. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação de planilha de cálculo, para justificar o valor da causa, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do art. 290 do CPC. III. Razões de decidir 1. A petição inicial encontra-se formalmente apta, com a devida exposição dos fatos, fundamentos jurídicos do pedido e valor da causa calculado com base em estimativa das parcelas vencidas e vincendas, nos moldes dos arts. 291 e 292, §§ 1º e 2º, do CPC. 2.O art. 292, § 3º, do CPC autoriza o juiz a corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, não sendo exigível a apresentação de planilha como requisito essencial à propositura da ação. 3.A extinção do feito por ausência de planilha de cálculo revela-se desarrazoada e contrária ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), devendo ser anulada a sentença. 4.Inviável a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §§ 3º e 4º), uma vez que não houve citação válida do réu no primeiro grau de jurisdição, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. Dispositivo e tese Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem. Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 6º, 290, 291, 292, §§ 1º a 3º, e 1.013, §§ 3º e 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.